Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-71.2022.8.11.0033
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001045-71.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora, Flora]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YPE INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 33.911.071/0001-03 (APELANTE), DEBORA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.149.331-62 (APELANTE), JEAN BARCELO FERREIRA - CPF: 010.488.951-90 (APELANTE), ALEX SANDRO DE MEDEIROS NASCIMENTO - CPF: 992.400.411-68 (APELANTE), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), ALLAN VALEZI JORDANI - CPF: 010.800.651-48 (ASSISTENTE), NELSON LATURNER - CPF: 293.317.061-20 (ASSISTENTE), WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA - CPF: 042.986.961-46 (ASSISTENTE), MANOEL DONIZETE TOMAZ - CPF: 892.237.301-63 (ASSISTENTE), YPE INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 33.911.071/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 069.149.331-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN BARCELO FERREIRA - CPF: 010.488.951-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO DE DEVER LEGAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de descumprimento de obrigação ambiental (art. 68, caput, da Lei n. 9.605/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) às penas de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o Juízo de primeiro grau analisou os pedidos de inépcia da inicial e ilegitimidade de parte, deduzidas na resposta à acusação, na decisão imediatamente posterior à defesa;
(ii)
não houve a interposição de recurso ou impetração de
habeas corpus
após a rejeição dos pedidos;
(iii)
a defesa não reiterou os pedidos nas suas alegações finais;
(iv)
fiscalização do IBAMA constatou movimentações fraudulentas de créditos de produtos florestais no sistema SISFLORA;
(v)
apelante, na qualidade de responsável técnico, produziu memorial descritivo de transporte que foi inserido no SISFLORA;
(vi)
inexistência dos produtos florestais lançados no SISFLORA, gerando créditos fictícios para "esquentar" madeira ilegal;
(vii)
apelante não tinha acesso ao SISFLORA e não participou do carregamento e recebimento da madeira encontrada no pátio da empresa Ypê.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por omissão na análise de pedidos formulados na resposta à acusação;
(ii)
absolvição por ausência de materialidade e autoria;
(iii)
alternativamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de análise de teses defensivas;
(ii)
avaliar a suficiência de provas para manutenção da condenação pelos crimes imputados e
(iii)
a possibilidade de atenuação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois as alegações de inépcia da denúncia e ilegitimidade passiva foram analisadas e rejeitadas na decisão que apreciou a resposta à acusação, que não foi objeto de recurso ou de impetração de
habeas corpus
, o que resultou em preclusão das matérias. A ausência de reiteração das matérias nas alegações finais desobrigou o Juízo de primeiro grau a reapreciá-los.

6. Os elementos probatórios constantes nos autos não comprovam, com segurança, que o apelante contribuiu para a inserção de informações fraudulentas no sistema SISFLORA, sendo a sua atuação limitada a elaborar o roteiro de transporte.

7. A inexistência de provas de que o apelante participou diretamente da movimentação ou registro de madeira ilegal, ou que possuía ciência das irregularidades, conduz à aplicação do
in dubio pro reo
, impondo-se a sua absolvição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX. Lei n. 9.605/98, art. 68, caput; Código Penal, art. 299; CPP, art. 396.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 913.653/RJ; STJ, AgRg no AREsp 1.661.876/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos do processo n. 1001045-71.2022.8.11.0033, que o condenou pela prática dos crimes de omissão de dever legal (art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) às penas de
01 (um) ano de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, assim como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 254288783).

Além do apelante, a sentença também condenou Débora Silva de Oliveira e Jean Barcelo Ferreira pela prática dos mesmos delitos e a empresa Ypê Indústria e Comércio Exportação de Madeiras EIRELI por incursão no crime tipificado no art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98 (id. 254288783).

Em suas
razões recursais
, pugna
preliminarmente
pela nulidade da sentença, sob o argumento de que a sentença não teria tratado das teses de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva, arguidas na resposta à acusação (id. 254288794).

No
mérito,
requer a sua absolvição, alegando a inexistência de indícios de fraude no SISFLORA (Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais) ou manipulação de dados falsos e, de modo subsidiário, o redimensionamento da pena, destacando a necessidade de aplicação de circunstâncias atenuantes (id. 254288794).

As
contrarrazões
foram pela rejeição dos pleitos recursais e consequente manutenção da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos (id. 254288796).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento
da irresignação (id. 259703160).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
denunciou
Ypê Indústria e Comércio Exportação de Madeiras Eireli
,
Débora Silva de Oliveira
,
Jean Barcelo Ferreira
e
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
, imputando a todos a prática do crime previsto no art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98 e, às pessoas físicas, a incursão no delito tipificado no art. 299 do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Consta dos inclusos elementos de informação que, iniciando-se em data não especificada, porém, até o mês de fevereiro de 2021, em Nova Maringá/MT, a empresa
Ypê Indústria E Comércio Exportação de Madeiras Eireli
, e as pessoas físicas
Débora Silva de Oliveira
,
Jean Barcelo Ferreira
e
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
deixaram, em unidade de desígnios, de cumprir obrigação relevante de interesse ambiental.

Nas mesmas condições de tempo e local acima apontadas,
Débora Silva de Oliveira
e
Jean Barcelo Ferreira
, estes sendo responsáveis de fato e de direito pela empresa retrocitada, e
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
, este sendo responsável técnico pela madeireira em questão, de forma consciente e voluntária, inseriram declarações falsas em documento público, qual seja, o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Conforme restou apurado, no mês de fevereiro de 2021, durante fiscalização promovida pelo IBAMA, foi constatado que as movimentações de crédito de produto florestal efetuadas por
Débora Silva de Oliveira
,
Jean Barcelo Ferreira
e
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
no sistema SISFLORA, em nome da pessoa jurídica suso mencionada, eram parcialmente fraudulentas, conforme atesta o Auto de Infração nº 2H07L6JO [vide ID 70649683 - pág. 16].

Relatou-se no procedimento administrativo ambiental que
Débora Silva de Oliveira
,
Jean Barcelo Ferreira
e
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
declararam em sistema oficial de controle – SISFLORA – 167,5094 m3 de madeira em toras e serradas, de diversas essências, créditos ilegalmente recebidos, eis que, durante a fiscalização de pátio realizada pelos agentes ambientais na supracitada pessoa jurídica, foi possível constatar que o produto florestal lançado no sistema não se encontrava fisicamente no local, fazendo os denunciados, com isso, constar informações ideologicamente falsas no referido sistema, deixando eles, também, desta forma, de cumprirem obrigação de relevante interesse ambiental, que é o registro fidedigno das operações no SISFLORA
” (id. 254287651).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes de descumprimento de dever legal (art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) às penas de
01 (um) ano de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, assim como ao
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixada no valor unitário de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 254288783).

Inconformado,
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1 Pedido de nulidade da sentença

Em sua tese inaugural, o apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença sob o argumento de que o Juízo de primeiro grau deixou de apreciar os pedidos de inépcia da denúncia e ilegitimidade passiva deduzidos na resposta à acusação.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

Inicialmente deve-se destacar que, em razão de sua relevância para o processo penal e da necessidade de se evitar julgamentos arbitrários e aleatórios, a sentença condenatória apenas gozará de legitimidade se for devidamente fundamentada (art. 93, IX, CRF/88), ou seja, quando enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar as conclusões do julgador (art. 315, IV, CPP) e indicar os motivos de fato e de direito em que se funda (art. 381, III, CPP).

Não é por outra razão que se afirma que “
é por força da motivação que as decisões judiciárias restam apoiadas
” (FERRAJOLI, Luigi.
Direito e razão – Teoria do Garantismo Penal
. 3. ed. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fuzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 573).

A partir desta premissa e, analisando detidamente o feito, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a despeito dos argumentos deduzidos no recurso de apelação, embora não tenha apreciado as teses de inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva, não padece de qualquer vício de fundamentação.

Isso porque, tais pedidos não foram realizados nas alegações finais, mas apenas na fase prevista no art. 396 do Código de Processo Penal (id. 254287689), ocasião em que foram devidamente analisados e rejeitados pelo Juízo de primeiro grau, que afastou a alegação de inépcia mencionando que a peça inaugural respeitou as disposições previstas no art. 41 do Código de Processo Penal e não incorreu nos vícios do art. 395 do mesmo diploma legal (id. 254287698).

Além disso, o mencionado pronunciamento judicial afastou a alegação de ilegitimidade passiva, pois, naquele momento, não ficou demonstrada de forma inequívoca, a procedência do pedido, o que impediu o seu acolhimento (id. 254287698).

Em face desta decisão, a defesa não opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão (art. 382, CPP) e não impetrou
habeas corpus
com o objetivo de discutir a anulação ou ao trancamento do processo (art. 648, I e VI, CPP). Ademais, como destacado anteriormente, os pedidos não foram reiterados nas alegações finais.

Ou seja, a sentença não estava obrigada a reapreciar aquelas matérias, uma vez que, além de devidamente enfrentadas e decididas, foram alcançadas pela preclusão e, portanto, superadas.

Mas, ainda que houvesse discussão a respeito da inépcia da inicial nos memoriais finais e o juízo de primeiro grau não enfrentasse a matéria, o advento de sentença condenatória fulmina a possibilidade de reiteração desta tese durante a fase recursal (STJ, AgRg no HC n. 913.653/RJ) e a ausência de oposição oportuna de embargos de declaração impõe o reconhecimento de sua preclusão (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.661.876/MG e HC n. 391.987/SP)
.

Por fim, no que se refere à tese de ilegitimidade do polo passivo, o debate se confunde com o próprio mérito da ação penal e, atualmente, do recurso de apelação, de modo que a pertinência ou não da acusação perpetrada em desfavor do apelante também foi devidamente apreciada pelo Juízo de 1º grau e será novamente apreciada nesta instância julgadora.

Ante o exposto, rejeito o pleito anulatório.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Ausência de provas de autoria ou participação

Em relação ao mérito das acusações, o apelante alega que a prova dos autos não é suficiente para manutenção de sua condenação. Aduz que, na condição de engenheiro florestal, apenas foi contratado para atuar como técnico responsável e que não possuía acesso ao sistema SISFLORA, cujo objetivo é monitorar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais em Mato Grosso. Salientou que não detinha poder de gestão e não recebia qualquer lucro da empresa Ypê Indústria e Comércio Exportação de Madeiras EIRELI.

Com base nestes argumentos, afirmou não ter sido o responsável pela inserção de dados falsos no sistema e alegou desconhecimento do ato. Por essa razão pugnou por sua absolvição das acusações de ter praticado os crimes de omissão de dever legal (art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) (id. 254288783).

Neste ponto, o recurso comporta provimento.

Conforme explica a doutrina, apesar da previsão da modalidade culposa do delito de omissão de dever legal (art. 68 da Lei de Crimes Ambientais), a figura imputada ao apelante depende da consciência e vontade do detentor de dever legal ou contratual de deixar de cumprir obrigação de relevante valor ambiental (PRADO, Luiz Régis.
Tratado de Direito Penal
. Vol. 9. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014,

p. 385).

De sua parte, o crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) se satisfaz apenas mediante a prática de conduta dolosa (GREGO, Rogério.
Curso de Direito Penal
. Vol. IV. Niterói: Impetus, 2012, p. 283).

E, apesar da existência de indícios contra o apelante, os elementos produzidos no curso da persecução penal não conferem ao caso a segurança necessária para manutenção do édito condenatório exarado pelo Juízo de primeiro grau.

Segundo o
relatório de fiscalização do IBAMA, no dia 04/02/2021, agentes federais estiveram na sede da empresa Ypê Indústria Comércio Exportação de Madeiras EIRELI com o objetivo de verificar possíveis irregularidades do estoque de madeiras depositadas em seu pátio e, posteriormente, confrontá-lo com o constante no sistema oficial de controle (SISFLORA) (id. 254287656 – pp. 13/15).

Na ocasião, seguindo padrão adotado nessas vistorias, lavrou-se a Notificação n. 3MNSMYMS para que o responsável pelo estabelecimento apresentasse o romaneio das madeiras em toras e serradas existentes em seu pátio, com informações a respeito do responsável técnico e respectiva anotação de responsabilidade técnica, nos termos da IN n. 01/2017 IBAMA. Além disso, solicitaram os documentos de constituição da empresa, licença ambiental e cadastro técnico federal (id. 254287656 – pp. 13/15).

Informou-se que no local foram encontradas as seguintes espécies em toras: 79 (setenta e nove) cambarás, 18 (dezoito) cumbarus, 4 (quatro) vermelhinhos, 15 (quinze) garapeiras, 6 (seis) canelões, 2 (dois) cedrinhos, 2 (duas) farinhas secas, 6 (seis) amesclas, 3 (três) sucupiras pretas, 4 (quatro) angelim amargoso e 2 (dois) angelim pedra (id. 254287656 – pp. 13/15).

Entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, agentes federais retornaram à empresa para verificar as informações solicitadas em atendimento à notificação emitida, bem como realizar a auditagem de toda madeira objeto do auto de infração. Na ocasião, ao procederem à análise do romaneio, os fiscais constataram divergências entre a quantidade de toras e as essências identificadas e contadas apresentadas pelo responsável técnico
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
(id. 254287656 – pp. 13/15).

Segundo o referido relatório, “
conforme a tabela do romaneio apresentada foram comercializados 167,5094 metros cúbicos de madeira indevidamente. Havia saldo no SISFLORA no momento da fiscalização, porém no levantamento realizado no pátio que foi apresentado pela empresa não haviam as toras que seriam acobertadas pelo saldo do CCSEMA 8760. Isto configura apresentação de informação falsa em sistema oficial de controle que foi implantado para acompanhar a cadeia de custódia da madeira. A empresa foi autuada por inserir informação falsa em sistema oficial de controle e embargada até comprovar o ajuste dos créditos do CC-SEMA 8760
” (id. 254287656 – pp. 13/15).

Analisando detidamente o feito, observa-se que não há qualquer discussão a respeito da materialidade dos delitos. Discute-se apenas se o apelante
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
concorreu dolosamente para a inserção de informações falsas em sistema de controle ambiental (SISFLORA) no que se refere à existência de 167,5049 metros cúbicos de madeiras em tora no pátio da empresa
Ypê Indústria Comércio Exportação de Madeiras EIRELI
, enquanto, na realidade, tais produtos não existiam, representando, portanto, a criação de créditos fictícios destinados a “esquentar” produtos florestais ilegais.

Ao ser ouvido durante a fase judicial, o agente do IBAMA
Nelson Laturner
afirmou que “
iniciaram a Operação Maravalha I com o objetivo de identificar inconsistências no sistema SISFLORA (minuto 4:00 a 4:31). Informou que o réu Jean era o responsável por três empresas: Pauzinho, WM e Ypê, sendo a Ypê gerida em parceria com a esposa de Jean (minuto 5:15 a 6:02). Narrou que, para fazer a auditoria de pátio, precisavam do romaneio de toda a madeira que estava no pátio, serrada e em toras (minuto 6:05 a 6:40). Contou que a madeira estava amontoada e não tinha o romaneio. Por causa disso, “pegou” seu Jean e contaram as toras pela essência, notificando a empresa para que apresentasse o romaneio
” (extrato da sentença – id. 254288783).

Destacou que, geralmente, “
quem apresenta o romaneio é o responsável técnico, sendo o réu
Alex Sandro
o engenheiro florestal da Ypê (minuto 15:21 a 15:40). Relatou que o engenheiro foi até o IBAMA e
admitiu que existia “coisa errada” no romaneio
(minuto 15:24 a 16:07). Narrou que, para protocolar os créditos florestais no sistema, precisa ter o romaneio assinado pelo responsável técnico
” (extrato da sentença – id. 254288783).

Em seu interrogatório, o apelante
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
negou a prática criminosa e afirmou que “
sua participação na empresa se limitou a elaboração do licenciamento dela perante a SEMA. Narrou que o réu Jean foi quem procurou e contratou o acusado
Alex
para fazer o serviço. Relatou que Débora era esposa ou namorada de Jean e
era dela a chave operacional para a inserção de qualquer tipo de informação
(minuto 5:35 a 6:16). Contou que Jean o contratou para fazer o licenciamento de várias empresas
” (extrato da sentença – id. 254288783).

Salientou que, “
quando o IBAMA solicitou o romaneio para o pessoal da empresa, eles contrataram seus serviços novamente. Disse que constatou a divergência entre o sistema e a madeira encontrada no pátio, mas não encobriu a informação (minuto 11:45 a 12:05). Informou que a divergência consistia em algumas espécies que não tinham no pátio, mas estavam no sistema e existia divergência na volumetria. Narrou que o IBAMA aceita uma divergência de 10% (dez por cento), então, estava num percentual maior. Negou que tenha acessado o SISFLORA (minuto 12:04 a 12:50).
Contou, ainda, que a função dele, como responsável técnico, é colocar no sistema o roteiro da madeira, desde o momento da extração até o pátio da empresa
” (extrato da sentença – id. 254288783).

Como mencionado anteriormente, o apelante admitiu que foi o responsável por inserir no sistema o roteiro da madeira (memorial descritivo), desde a sua extração até a chegada no pátio da empresa compradora. Ocorre que, apesar da inserção do memorial descritivo de transporte no SISFLORA, os 167,5094 metros cúbicos de madeira informados não foram localizados pelos fiscais do IBAMA e não há comprovação de sua existência.

Tudo isso não deixa dúvidas quanto à responsabilidade penal dos corréus Débora Silva de Oliveira (proprietária legal, administradora e representante operacional) e Jean Barcelo Ferreira (procurador/representante legal da Ypê com poderes para gerenciá-la/administrá-la, fazer negociações/venda/compra de mercadorias, contratações e demissões de funcionários, dentre outros encargos), conforme reconhecido na sentença.

Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação ao apelante.

Conforme se infere do acervo probatório, as condutas do apelante se resumiram a
(i)
auxiliar a empresa
Ypê Indústria Comércio Exportação de Madeiras EIRELI
a obter o licenciamento junto à SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), meses antes da vistoria que desencadeou a denúncia;
(ii)
providenciar, após a visita dos agentes de fiscalização, o romaneio e
(iii)
inserir no SISFLORA, na qualidade de responsável técnico, os memoriais descritivos de transporte.

A primeira conduta não é objeto da denúncia. Por isso, voltemos os olhos às outras duas.

De acordo com o art. 6º,
caput
, da Instrução Normativa nº. 10/2015 do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), romaneios consistem em “
fichas de levantamento de informações contendo a identificação, origem e volume de produtos florestais localizados no pátio
”.

Já o § 2º daquele dispositivo esclarece que compete ao detentor do pátio manter atualizadas diariamente as tabelas de romaneio de cada unidade, pilha, fardo ou pacotes de produtos florestais e apresentá-las aos órgãos competentes quando solicitado.

Mesmo sendo atribuição do detentor do pátio, o apelante atendeu ao pedido do representante de fato da empresa e providenciou o romaneio, documento descritivo dos produtos florestais mantidos em depósito, consignando ali que parte dos produtos florestais localizados no pátio da empresa não era condizente com os dados registrados no sistema de controle de produtos florestais.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ele detalhou:

“
Como o senhor Nelson disse naquele momento, como estava tudo amontoado, ele pediu pra gente separar por essência as toras e madeira serrada e apresentar o romaneio conforme determinação do IBAMA. O dia que eu fui lá eu coloquei o pessoal pra fazer esse serviço, separei por espécies, medimos e eu apresentei a informação pro IBAMA. Pode reparar que eu mesmo falo da diferença da espécie que tinha no pátio da que tinha no sistema. Como técnico, só fiz esse romaneio
(...).
Eu não era o responsável técnico pelos romaneios. O romaneio do pátio fica geralmente a cargo do responsável do pátio. Eu não moro em Nova Maringá, então esse controle quem tem é o proprietário da empresa. O responsável pelo pátio, até onde eu sabia, era o Willian
” (id. 254288725).

O conteúdo desse romaneio, confeccionado
depois
da vistoria dos agentes de fiscalização, também não é objeto da denúncia, até porque nele o apelante fez questão de frisar as divergências entre as toras e as madeiras serradas localizadas na sede da empresa e aquelas cadastradas no mecanismo de controle de comercialização e transporte, o SISFLORA (id.

254288767).

O ponto nodal deste recurso está em saber se o apelante, em conluio com os demais denunciados, inseriu no referido sistema falsos memoriais descritivos de transporte relativo a 167,5094 m3 de madeiras fictícias que não foram transportadas do manejo florestal até a sede da empresa
Ypê Indústria Comércio Exportação de Madeiras EIRELI
.

Ao ser interrogado em Juízo, o apelante garantiu ter atuado nos limites das funções de um responsável técnico:

“
O responsável técnico é o engenheiro florestal ou engenheiro afim que licencia a empresa junto à SEMA, que faz o licenciamento operacional e também do CC-SEMA, que dá acesso ao SISFLORA. Dentro do SISFLORA, o responsável técnico, que no caso sou eu, o meu acesso é o seguinte: através de uma solicitação do proprietário, eu coloco o roteiro; partindo do princípio que essa madeira está saindo de um manejo florestal, eu coloco o roteiro: essa madeira vai sair da fazenda tal, sob as coordenadas tais, seguindo pela estrada tal, por tantos quilômetros até a empresa. Isso aí é o meu acesso como responsável técnico. Já o representante operacional é quem faz toda a tramitação de compra e venda. É o que faz a DVPF, onde eu tenho que colocar esse roteiro; é o que faz o recebimento da Guia Florestal, quando essa tora vem de lá pra cá, é o que faz a comercialização da madeira serrada também. Eu não tenho atribuição [para essas funções] no SISFLORA
” (id. 254288725).

Seu relato encontra ressonância no Manual de Operação do SISFLORA, destinado a orientar representantes operacionais e engenheiros florestais dos empreendimentos cadastrados no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA-MT) (id. 254288767).

Conforme instruções daquele manual, o registro da comercialização de produtos florestais tem início com o cadastro feito pelo representante operacional (proprietário do empreendimento ou pessoa designada por ele) do documento de compra e venda de produtos florestais (DVPF).

Feito o cadastro, o
responsável técnico

insere o memorial descritivo do transporte
. O documento de compra e venda, então, é disponibilizado para a conferência do representante operacional do outro empreendimento e, uma vez aprovado, tanto o representante operacional do empreendimento comprador quanto do vendedor ficam habilitados a emitir a Guia Florestal (documento que acompanha produtos e subprodutos florestais desde o lugar da extração ou beneficiamento até o destino final).

Como se vê, a tese defensiva, assegurando que o apelante se limitou a inserir no sistema de controle ambiental o roteiro e as coordenadas dos transportes de madeiras, é bastante plausível, até porque a leitura do próprio Manual de Operação do SISFLORA informa que o preenchimento de dados como volumetria, espécie e essência dos produtos negociados é atribuição do
representante operacional
, não do responsável técnico.

É certo que o órgão acusador sublinhou que,
“
na função de responsável técnico, contribuiu com a prática delituosa quando inseriu falsamente no SISFLORA o memorial descritivo de transporte de 167,5094 m3 de madeiras que não foram transportadas até o pátio da empresa Ypê, haja vista a não localização destas pelos servidores do IBAMA e a não comprovação de sua existência pelos réus no bojo dos processos administrativos nº 02013.000924_2021_25 e nº 02013.000925_2021_70, sendo considerados créditos florestais virtuais ilegais
”.

Entretanto, apesar da admissão feita pelo apelante quanto à inserção de memorial descritivo de transporte, a instrução processual não logrou êxito em confirmar a sua participação no carregamento e recebimento da madeira encontrada no
pátio da empresa
Ypê Indústria Comércio Exportação de Madeiras EIRELI
, muito menos a intenção de cometer qualquer espécie de fraude ou inserção indevida.

Não há, em outras palavras, elementos seguros o bastante nos autos capazes de subsidiar a tese de que o apelante extrapolou suas atribuições como responsável técnico, avocou prerrogativas do representante operacional, utilizou a chave operacional deste para acessar o SISFLORA ou, de algum modo, concorreu para implantar informações falsas quanto à volumetria, essência e espécie de toras e madeiras serradas.

Não ignoro a existência de argumento no sentido de que
o apelante é Engenheiro Florestal detentor de
expertise
, de modo que seria possível concluir que tinha plena consciência de que as múltiplas rotas que registrou naquele sistema, para a emissão de declarações de compras de madeira de municípios situados a mais de 200 e 400 km da empresa Ypê (como Porto dos Gaúchos/MT e Cláudia/MT), seriam atípicas.

Todavia, a gravidade da intervenção penal não pode se satisfazer com simples suposições, cujo conteúdo não é capaz de levar a convencimento suficiente para emissão de édito condenatório.

O fato é que, por sua atuação, ao menos do que se extrai da instrução processual, ter se resumido a ato extremamente limitado, sem comprovação de vínculo subjetivo efetivo com os demais denunciados, a manutenção de sua condenação se mostra inviável.

Portanto, em face da ausência de outras provas a corroborar com a versão acusatória, a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, é impositiva.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
, a fim de absolvê-lo da acusação de ter praticados os crimes de
descumprimento de obrigação de relevante interesse ambiental (art. 68,
caput
, da Lei n. 9.605/98) e falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em desconformidade do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025